Tribunal: STF
Processo: HC 260025
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática proferida por mim nestes autos (doc. 36).  



    Pois bem. Estabelece o art. 1.022, III, do Código de Processo Civil, que cabem embargos de declaração, contra qualquer decisão judicial, para corrigir erro material. No caso, entendo aplicar-se subsidiariamente esse dispositivo. Assim, reconsidero a decisão anteriormente proferida, tornando-a sem efeito, e analiso esta impetração.  



    Este habeas corpus foi impetrado em favor de G. A. A. S. contra acórdão da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no RHC 210.488SP (doc. 32).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    [...] o caso reclama constatar-se que a decisão proferida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao entender que os alimentos cobrados teriam caráter alimentar (quando não tem), na linha do que havia decidido o Tribunal de Justiça de São Paulo, sem levar em consideração as próprias palavras da exequente e as decisões proferidas em primeira instância, no sentido de que os alimentos destinam-se, especificamente, a manter o padrão de vida que a alimentanda teria ao tempo de casada, e sem considerar que se trata de servidora pública estável que recebe mais que o suficiente para manter a sua subsistência, aliado ao fato de que não há notícia nos autos do cumprimento de sentença de que estaria a passar por dificuldades financeiras ao longo dos 02 anos em que ação principal está a tramitar, mas há prova pré-constituída de que houve o bloqueio em sua conta bancária de mais de R$ 16.000,00 quase um ano após estarem separados de fato, está a cometer a mesma ilegalidade levada a efeito em primeira e segunda instâncias, com a devida vênia, pois se está a permitir, contrariamente ao que prevê a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XLVIII, a tramitação da ação de alimentos pelo rito da prisão civil, prevista o artigo 528, parágrafo 3º, do CPC, mesmo estando demonstrado nos autos, inclusive por confissão da parte exequente, que a natureza dos alimentos buscados é exclusivamente indenizatória, a incidir a aplicação do artigo 528, parágrafo 8º, do mesmo Código, a afastar a prisão por dívida alimentar.



    40. O “periculum in mora” e o “fumus boni iuris” estão demonstrados nos autos. O primeiro, porque se a v. decisão proferida pelo Colendo STJ não for modificada, o paciente poderá ser preso a qualquer momento, vez que há decisão em primeira instância concedendo-lhe o prazo de 3 dias para pagar o débito, sob pena de prisão por 30 dias. Por seu turno, a fumaça do bom direito está em que o paciente pode ser preso por uma decisão ilegal, que está deliberadamente a confundir alimentos de subsistência, que poderiam ensejar a prisão civil, com indenizatórios/compensatórios, cuja cobrança se dá com a penhora de bens para pagamento da dívida (528, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil), não pelo rito da prisão, cuja constrição é vedada pelo artigo 5º, “caput”, inciso LXVII, da Constituição Federal, com aplicação do artigo 654, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal. (doc. 1, p. 27).  



    Ao final, requer:  



    [...] o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão da medida liminar, ante a existência do “fumus boni iuris” e do “periculum in mora”, determinando a imediata suspensão da v. decisão proferida no RO no HC nº 210.488 - SP (2025/0021009-2), por manifestamente ilegal, pois contrária ao que dispõe a Constituição Federal em seu artigo artigo 5º, “caput”, inciso LXVII, a atrair a aplicação do artigo 654, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, bem como do artigo 528, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil, a atrair a aplicação do artigo 193, II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. No mérito, em face das provas pré-constituídas, seja o recurso desde logo conhecido e a ele dado provimento, reformando o v. acórdão proferido pelo Colendo STJ, para afastar a tramitação da execução de obrigação alimentícia em curso sob o rito da prisão civil, por ilegal, já que inaplicável ao caso, como demonstrado anteriormente, a fim de que tramite na forma prevista no parágrafo 8º do artigo 528 do Código de Processo Civil, com a penhora de bens do suposto devedor. (doc. 1, pp. 27-28).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, ementa que integra o inteiro teor do acórdão impugnado:  



    RECURSO EM HABEAS CORPUS. PREVENTIVO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. SUBSISTÊNCIA. RITO DA PRISÃO. CABIMENTO. SÚMULA Nº 309/STJ. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A decretação da prisão do alimentante revela-se cabível quando não adimplidas as três últimas prestações anteriores à propositura da execução de alimentos, bem como as parcelas vincendas no curso do processo executório, nos termos da Súmula nº 309/STJ. 2. O habeas corpus não é o instrumento processual adequado para averiguar a dificuldade financeira do alimentante em arcar com o débito alimentar objeto de execução, porquanto a sua análise se mostra incompatível com a via restrita do writ. 3. O Superior Tribunal de Justiça também orienta no sentido de que a execução de alimentos devidos a ex-cônjuge, a fim de garantir sua subsistência, é compatível com o rito da prisão. 4. Recurso em habeas corpus não provido. (doc. 31, p. 2 – grifei).  



    O acórdão da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.



    Estabelece o art. 528, caput, do Código de Processo Civil, que, “[no] cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.



    O § 7º do referido dispositivo, por sua vez, define que “[o] débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”, como ocorre no caso.



    Para além disso, quanto à definição da natureza do débito, ressalto a inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus para o reexame de fatos e provas.



    Nessa mesma direção:



    Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DEVEDOR DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. I. Caso em exame 1. Prisão civil decretada em razão do inadimplemento do dever de prestar alimentos. II. Questão em discussão 2. Impetração na qual se busca revogar o decreto prisional. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 528 do Código de Processo Civil, se o devedor de alimentos, intimado para efetuar o pagamento, não o faz nem justifica a impossibilidade de fazê-lo, o juiz poderá decretar sua prisão. O § 7º do referido dispositivo legal, por sua vez, estabelece que o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. 4. Acórdão impugnado em consonância com a legislação de regência e a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que “não há ilegalidade na decretação da prisão civil por dívida relativa à obrigação alimentar, quando referente às três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e às vincendas (art. 528, §7º, do CPC)” (HC 232454 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 23/4/2024). 5. Consignada pelas instâncias antecedentes a ausência de demonstração cabal dos referidos depósitos ou do atendimento às necessidades do alimentando, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria acurado exame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento (HC 245.552 ED/DF, Rel. Min Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/10/2024 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES ALEGADAMENTE PAGOS. ATENDIMENTO A NECESSIDADES BÁSICAS DO ALIMENTANDO. TEMAS QUE EXTRAPOLAM OS LIMITES DA VIA ELEITA, INAPTA AO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. 1. Conforme assentou a Corte Superior, existe meio processual próprio para se discutir a justeza e a forma de cumprimento da obrigação que originou a execução impugnada, que não pode ser revista, per saltum, na via ora eleita. 2. É da jurisprudência do STF que “eventual acolhimento da pretensão defensiva, no sentido da existência de equívoco nos valores apontados pelo Juízo de origem como devidos a título de alimentos, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via restrita do habeas corpus” (HC 149.674-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/5/2018). 3. Consignada nos autos a ausência de demonstração cabal dos referidos depósitos ou do atendimento às necessidades do alimentando, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso incidiria, uma vez mais, na vedação ao reexame de fatos e provas. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 172.615 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/9/2019 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. PRAZO DE PRISÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há ilegalidade na decretação da prisão civil por dívida relativa à obrigação alimentar, quando referente às três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e às vincendas (art. 528, § 7º, do CPC). Precedentes. 2. Nos termos do que dispõe o art. 528, § 3º, do CPC, o juiz poderá decretar a prisão do devedor de alimentos pelo prazo de 1 a 3 meses, não havendo constrangimento ilegal no estabelecimento, de modo fundamentado, do prazo de prisão acima do mínimo previsto, uma vez que tal providência insere-se na discricionariedade do órgão julgador. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 232.454 AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23/4/2024).



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de agosto de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator